Tribunal: TJPA
Processo: 0006863-87.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006863-87.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: OSMAR MONTEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0006863-87.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADORA: MILENE CARDOSO FERREIRA

APELADO: OSMAR MONTEIRO DOS SANTOS

ADVOGADA: MARIA IZABEL ZEMERO- OAB-PA 24.610

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. EFICÁCIA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA. INCLUSÃO DO EX-COMPANHEIRO COMO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do apelado ao recebimento do benefício de pensão por morte em razão do falecimento da ex-segurada Nair Campos de Oliveira.

Nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, a união estável caracteriza-se quando o casal mantém convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família.

Com efeito, a legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio
tempus regit actum
. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso em comento, o óbito da segurada e ex-professora, ocorreu em fevereiro de 2012, portanto, sob a vigência da Lei Complementar nº 39/2002, alterada pela Lei complementar nº 49/2005.

Na hipótese, o autor/apelado comprovou a união estável com a ex segurada Nair Campos de Oliveira por meio de sentença favorável prolatada nos autos da Ação Declaratória de União Estável, processo nº 0002632-18.2012.8.14.0097, que tramitou perante a 2ª Vara Cível de Benevides, devidamente transitada em julgado.

Ainda que a autarquia previdenciária não tenha sido parte no processo relativo ao reconhecimento da união estável, fica vinculada ao
decisum
em razão da eficácia declaratória da sentença, de caráter vinculante, visto que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de julgar as demandas atinentes a direito de família e sucessões.

Na hipótese, conforme já mencionado, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheiro da servidora falecida. Enquanto isso, o apelante não logrou êxito em desconstituir tais fatos.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
interposto pelo

INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da Ação de Cobrança de Fazer, julgou procedente o pedido.

Historiando os fatos, Osmar Monteiro dos Santos ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que mantinha vínculo de união estável, conforme faz prova a ação declaratória de união estável n° 0002632-18.2012.8.14.0097, com a professora NAIR CAMPOS, falecida em 25/02/2012.

Contou que em razão do óbito, requereu o benefício de pensão previdenciária ao IGEPREV, mas teve o seu pedido negado, sob a justificativa de que não preencheu os requisitos necessários. No entanto, afirmou que comprovou através de farta documentação, inclusive com a existência da sentença declaratória de existência da união estável.

Assim, ajuizou a ação requerendo o pagamento da pensão desde a data do óbito da companheira, bem como a condenação definitiva para que o IGEPREV pague a pensão previdenciária.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 2709168, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Diante das razões expostas, JULGO PROCEDENTES os pedidos, condenando o Réu ao pagamento da devida pensão por morte ao Autor, mensalmente, equivalente a 100% (cem por cento) do valor da última remuneração da ex-segurada, bem como ao pagamento, de forma retroativa, da somatória das parcelas de pensão que lhe deixaram de ser pagas,

a contar da data do requerimento administrativo, em 10.04.2013, até a data atual.

Sobre tais valores deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a partir do evento danoso, isto é, 06.11.2013 (Súmula n° 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ).

Fixo os honorários advocatícios, em favor do patrono do Autor, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §4º, inciso III do CPC.

Deixo de condenar os réus em custas processuais, por gozarem de isenço nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I do CPC). Oportunamente, com ou sem recursos voluntários, remetam-se os autos ao TJE/PA.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.

I
nconformado, o IGEPREV interpôs recurso de apelação (id n° 2709169).

Em suas razões, defende a necessidade da reforma da sentença, em razão da insuficiência documental, tendo em vista que o recorrido apenas apresentou cópias da sentença declaratória de união estável, seus documentos pessoais, certidão de óbito da ex-segurada comprovante de residência antigo e atual, divergente da de
cujus.

Em relação à sentença declaratória de união estável, aponta que não pode ser considerada prova absoluta da convivência, posto que o IGEPREV não integrou na ação, nem sendo oponível a coisa julgada, pois de acordo com o art. 506 do CPC, a coisa julgada não prejudica terceiros.

Afirma que o simples reconhecimento da união estável não implica no automático deferimento de pensão, devendo existir um conjunto probatório nos termos delineados pela Lei Complementar n° 39/2002 e Decreto n° 3048/99.

Aponta também as disposições contidas na Instrução Normativa n° 001/2010, que dispõe sobre os documentos obrigatórios para a instrução de processos de benefícios previdenciários do Regime Próprio de Previdência Social do Estado.

Assevera que é evidente a falta de prova da convivência em comum, na data do óbito, diante da ausência de documentos suficientes para atestar a coabitação.

Na sequência, aponta sobre o dever de obediência à Lei Federal n° 9.717/98, a qual prevê que os regimes próprios devem cobrir, exclusivamente, os servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença em todos os seus termos.

OSMAR MONTEIRO DOS SANTOS apresentou contrarrazões (id n° 2709170).

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 2775318).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo ao exame de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do apelado ao recebimento do benefício de pensão por morte em razão do falecimento da ex-segurada Nair Campos de Oliveira

Pois bem.

Nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, a união estável caracteriza-se quando o casal mantém convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família.

A pensão por morte é um benefício devido aos dependentes do segurado em virtude de seu falecimento, e sua previsão constitucional está insculpida no art. 201 da CF/88.

Com efeito, a legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio
tempus regit actum
. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso em comento, o óbito da segurada e ex-professora, ocorreu em fevereiro de 2012, portanto, sob a vigência da Lei Complementar nº 39/2002, alterada pela Lei complementar nº 49/2005.

Referida lei, em seu art. 6º, inciso I, dispõe sobre os dependentes dos segurados,
in verbis
:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

§ 2º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com art. 1.723 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

Na hipótese, o autor/apelado comprovou a união estável com a ex segurada Nair Campos de Oliveira por meio de sentença favorável prolatada nos autos da Ação Declaratória de União Estável, processo nº 0002632-18.2012.8.14.0097, que tramitou perante a 2ª Vara Cível de Benevides, devidamente transitada em julgado.

Todavia, o IGEPREV sustenta que tal decisão não lhe atinge, uma vez que não participou da relação jurídica, não podendo produzir qualquer efeito em seu desfavor.

No entanto, ainda que a autarquia previdenciária não tenha sido parte no processo relativo ao reconhecimento da união estável, fica vinculada ao
decisum
em razão da eficácia declaratória da sentença, de caráter vinculante, visto que proferida pelo órgão do Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de julgar as demandas atinentes a direito de família e sucessões.

Da mesma forma, a jurisprudência pátria tem entendimento assentado no sentido da desnecessidade do órgão previdenciário integrar a lide na Ação de Reconhecimento de União Estável, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONVIVÊNCIA MARITAL C/C TUTELA ANTECIPADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA UFPI, ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE.

1. Conforme lição de Maria Berenice Dias, a ação de reconhecimento de união estável dispõe de carga exclusivamente declaratória, limitando-se a sentença a reconhecer que a relação existiu, fixando o termo inicial e final do relacionamento.
(Manual de Direito das Famílias, Maria Berenice Dias, 9ª ed., 2013, p. 198). 2. Já falecido o companheiro, os legitimados para figurar na demanda são os herdeiros, quer no polo ativo, quer no polo passivo da demanda. 3
. Deduz-se que diante da natureza declaratória da ação, a participação da UFPI, enquanto fundação pública federal, de regime próprio, responsável pelo pagamento da pensão previdenciária, não é obrigatória, e não desloca a competência para a justiça federal, sendo, na melhor das hipóteses, tolerada na condição de assistente simples, ou seja, pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la
(art. 50 do CPC/73 com correspondente no novo CPC/2015), conforme ensina Maria Berenice Dias. 4. Tão pouco figura a UFPI como litisconsorte passivo necessário, mas apenas como eventual interessado jurídico, que poderia, em tese, intervir como assistente simples. 5.
A título de obiter dictum, atento ao caso em análise, verifico que até mesmo o interesse jurídico do UFPI na condição de assistente se mostra discutível, porque inexiste interesse jurídico da Fundação em assistir qualquer das partes no processo
. 6. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que questões pertinentes ao Direito de Família, ainda que estas objetivem efeitos previdenciários devem ser processadas pela justiça estadual (...) o cadastramento na qualidade de dependente em órgão da administração pública federal para fins de recebimento de pensão (...) deve ser obtido em ação declaratória de união estável proposta perante a Justiça Estadual\". 7. Preliminar rejeitada, haja vista a Justiça Estadual ser a competente para decidir seara exclusiva do Direito de Família, relativa ao estado das pessoas, incluindo a Declaração do reconhecimento de união estável. II. MÉRITO - A COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. 8. A Constituição Federal de 1988 reconheceu expressamente a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. 9. A Lei 9.278/96 ao conceituar a união estável, retirou o prazo de duração da relação, bem como o estado civil das partes e indicou novos requisitos como: durabilidade; publicidade do relacionamento e objetivo de constituir família. 10. O Código Civil/2002, por sua vez, praticamente reproduziu o que consta da lei de 1996, acrescentando, entretanto, mais um requisito, qual seja, a não existência de impedimento matrimonial, exceto no caso de pessoas separadas de fato ou judicialmente (artigo 1723 do Código Civil). 11. In casu, restou mais que demonstrado, por diversos meios de prova (tais como: documento da paróquia que atesta a celebração do casamento religioso; comprovante de que a autora/ ora apelada é dependente do de cujus no plano de saúde; recibo de IR do falecido com o mesmo endereço da apelada; declaração de testemunhas; etc.) a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 12. Assim, uma vez provada a união estável entre MARIA HELENA DOS SANTOS E EDSON ALVES DE CASTRO pelo período de 27-09-1998 a 01-01-2007, a sentença a quo deve ser mantida na sua integralidade. 13. Quanto ao pedido de pensão, no caso de negativa por parte do órgão federal, este deverá ser processado perante a Justiça Federal, que é o foro competente para processar e julgar o pedido. 14. Apelação Cível improvida, sentença mantida.

(TJ-PI - AC: 00038017020078180140 PI, Relator: Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho, Data de Julgamento: 21/03/2018, 3ª Câmara Especializada Cível)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO JUDICIAL UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. EFICÁCIA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA. EFEITO VINCULANTE. INCLUSÃO DA EX-COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIA DA PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- Os efeitos da sentença que reconheceu a existência de união estável entre o ex-servidor e a apelada sujeitam o IGEPREV, ainda que não este não tenha figurado no feito como litisconsorte passivo necessário. II- Apesar da sentença fazer coisa julgada entre as partes as quais é dada, ela produz efeitos perante todos, independentemente de ter participado ou não da relação jurídica. III- Restando comprovada a união estável, desnecessária se faz a comprovação da dependência econômica. IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

(1251824, 1251824, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-19)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR.
PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIDA POR SENTENÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO ?POST MORTEM?. FINS PREVIDENCIÁRIOS- POLO PASSIVO DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DO IGEPREV.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1-Não tem razão o Ministério Público, ao pretender, em sede de Mandado de Segurança, atingir os efeitos de sentença prolatada nos autos de Ação de Reconhecimento de União Estável post mortem, sustentando que o IGEPREV foi cerceado do seu direito, por não ter integrado, como terceiro interessado o polo passivo na ação. 2- Desnecessidade de figuração do IGEPREV no polo passivo.

(2015.04777266-61, 154.754, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2015-12-14, Publicado em 2015-12-17)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATORIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DO IGEPREV NO POLO PASSIVO DA DEMANDA COMO LITISCONSÓRTE PASSIVO NECESSÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AÇÃO PRINCIPAL QUE CINGE-SE AO RECONHECIMENTO DE ESTADO DE PESSOA, APRESENTANDO EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS COMO CONSEQUENCIA. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Constata-se que o pleito originário proposto pela autora da ação diz respeito tão somente ao reconhecimento da união estável com o de cujus, questão afeta ao Direito de Família vez que diz respeito ao estado de pessoa, envolvendo a apuração do vínculo conjugal entre ambos, produzindo efeitos na esfera previdenciária apenas por consequência, de modo que não há que se falar na inclusão do IGEPREV no polo passivo da demanda com litisconsorte necessário, pois não possui interesse jurídico direto na solução da controvérsia, podendo atuar, tão somente como assistente, como bem ressaltou o magistrado prolator da decisão. 2 - Outrossim, não há que falar em deslocamento da competência para o julgamento do feito para vara de fazenda pública, visto que Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual - Vara de Família - o reconhecimento de união estável para fins de obtenção do benefício de pensão por morte

(2015.02419612-74, 148.244, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-07-02, Publicado em 2015-07-08)

Ademais, apesar do art. 506 do CPC dispor que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, ela produz efeitos perante todos, independentemente de ter participado ou não da relação jurídica.

Vale ressaltar ainda que restando comprovada a união estável entre as partes, desnecessária se faz a comprovação de dependência econômica.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e de outros tribunais pátrios:

PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR CIVIL. COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE
. A teor do art. 217, I, c, da Lei nº 8.112, de 1990,
são beneficiários das pensões "o companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar". A norma não exige a prova de dependência econômica em relação ao de cujus.
Recurso especial conhecido e provido (Resp n. 1.376.978/2013 – Rel. Min. Ari Pargendler – data do julgamento 21/05/2013)

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO ADESIVO –
PENSÃO VITALÍCIA POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO – SITUAÇÃO DE COMPANHEIRO COMPROVADA JUDICIALMENTE
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – NO MÉRITO –
DESNECESSIDADE DE COMPROVAR A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
– LEI 04/90 E PRECEDENTES DO STJ – VERBA HONORÁRIA FIXADA ACIMA DO LIMITE RAZOÁVEL – REDUÇÃO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO – SENTENÇA RATICADA EM SEDE DE REEXAME. É pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial.
A Lei 04/90, para o reconhecimento da condição de beneficiário ao companheiro, exige apenas a comprovação da união estável, nada dizendo quanto à necessidade de comprovação de dependência econômica.
Portanto, não é cabível ao intérprete da norma, ampliar a exigência. A verba honorária contra a Fazenda Pública pode ser fixada em percentual inferior àquele mínimo indicado no § 3º do art. 20 do Código de Processo Civil, a teor do que dispõe o § 4º do mesmo artigo. Precedentes do STJ. (Apelação / Remessa Necessária 68866/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 10/03/2015)

Somado a isso, cabe ressaltar que o apelado e a ex-segurada tiveram uma filha, e na ação declaratória de união estável, todos os fatos alegados pelo autor foram ratificados pela manifestação de Naise Samara Oliveira dos Santos, filha do casal, e Márcio Roberto Campos de Oliveira, enteado do autor.

Sabe-se que no direito à prova incube a quem alega, isto é, ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese, conforme já mencionado, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à comprovação da sua condição de companheiro da servidora falecida. Enquanto isso, o apelante não logrou êxito em desconstituir tais fatos.

Por todos esses fundamentos, a sentença de piso merece ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação. Em sede de reexame necessário, sentença mantida.

Belém, 26 de julho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2021